Tribunal: TJDFT
Processo: 0002812-95.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002812-95.2018.8.07.0007 RECORRENTE: BRASIL NIVALDO FILHO RECPRRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: Receptação no exercício de atividade comercial. Provas. Dolo. Ciência da origem ilícita. Desclassificação para modalidade culposa. 1 - A apreensão de produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do produto. Na receptação qualificada basta seja demonstrado que, pelas circunstâncias, o agente deveria saber ser a coisa objeto de crime. 2 - A comprovação do dolo de receptar no exercício de atividade comercial se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 3 - As circunstâncias fáticas - veículo adquirido com documento falso, de pessoa não identificada, apreendido quando era desmontado no estabelecimento comercial do acusado - não deixam dúvidas da conduta ilícita desse e de que tinha ciência da origem ilícita do bem, cujas peças seriam oferecidas à venda no exercício de atividade comercial, descabendo a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. 4 - Apelação não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, sua absolvição por insuficiência de provas. Destaca a necessidade de observância aos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, por afronta ao princípio do in dubio pro reo, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (ARE 1256989 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 14/7/2020 e o ARE 1261599 AgR, Relator Min. Nunes Marques, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028